Tribunal: TJSP
Processo: 1003710-25.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
*CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide sem a realização de prova oral – Nulidade afastada – Ausência de qualquer manifestação da ré, na audiência de instrução e julgamento, acerca do interesse na realização de prova oral – Encerramento da instrução pelo MM. Juiz sem qualquer insurgência da demandada – Preliminar afastada.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Protestos indevidos –

Ementa:
*CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide sem a realização de prova oral – Nulidade afastada – Ausência de qualquer manifestação da ré, na audiência de instrução e julgamento, acerca do interesse na realização de prova oral – Encerramento da instrução pelo MM. Juiz sem qualquer insurgência da demandada – Preliminar afastada.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Protestos indevidos – Ausência de prova da regularidade dos referidos atos notariais em desfavor da autora – Dever de indenizar caracterizado - Danos morais "in re ipsa", oriundos do legítimo transtorno havido e das consequências nefastas do protesto do nome da pessoa jurídica, que depende da lisura de seu nome para as transações financeiras e comerciais - Valor – Fixação em R$10.000,00 – Manutenção - Quantia que oferece certo conforto ao lesado, sem propiciar seu enriquecimento sem causa, e bem atende ao critério da razoabilidade e proporcionalidade e aos parâmetros da jurisprudência.

RECURSO NÃO PROVIDO. *